Tribunal: STF
Processo: RE 1475782
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMBARGOS DO DEVEDOR - ÇEMIG GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO S/A - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA-COBRANÇA DE IPTU - POSSIBILIDADE. A Constituição da República não concede imunidade às sociedades de economia mista, fazendo-o tão somente às pessoas jurídicas de direito público interno. O texto constitucional, aliás, não deixa dúvidas a respeito, ao dispor, no artigo 173, que ‘a empresa pública,a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias’” (fl. 1, e-doc. 25).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 31).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LV e LIV do art. 5º, a al. b do inc. XII do art. 21, o inc. IV do art. 22, o inc. IX do art. 93, o § 3º e a al. a do inc. VI do art. 150, o § 3º do art. 155, o inc. I do art. 156 e os §§ 1º e 2º do art. 173 da Constituição da República.



    Assevera que, “ao contrário do afirmado no acórdão guerreado, a sujeição de tal acervo imobiliário ao tratamento tributário dispensável às empresas privadas afigura-se equivocada, pois a Recorrente é prestadora de serviço público, e não exercente de atividade econômica privada, em sentido estrito” (fl. 16, e-doc. 43).



    Argumenta que, “afetado o bem vinculado à prestação do serviço público, não há que se falar em aplicabilidade de regime tributário de direito privado para reconhecer no acervo patrimonial imóvel do bem utilizado para o assentamento da linha de transmissão de energia elétrica, a hipótese de incidência do referido tributo IPTU, tendo em vista que a reversão administrativa do acervo determina o reconhecimento da nota de bem público de uso especial pelo aspecto resolúvel da utilização do imóvel (sub conditionem), pressuposto da imunidade intergovernamental recíproca, art. 150 inciso VI, alínea ‘a’, ou seja, regime do tratamento tributário aplicável em questão” (fls. 3-4, e-doc. 44).



    Ressalta que, “ausente o aspecto privado de utilização dos atributos da propriedade, posse ou domínio útil para a realização de um interesse de cunho real particular, não pode a Fazenda Pública, ora Recorrida, considerar que o imóvel passou a integrar o acervo patrimonial imobiliário da Concessionária para execução dos seus serviços, tão somente, sem considerar, lado outro, que o bem in comento é condição sem a qual não se pode realizar a promoção do serviço de extrema essencialidade pública, qual seja, a oferta de energia elétrica” (fls. 9-10, e-doc. 44).



    Salienta que, “como é garantida ao concessionário de serviços públicos a remuneração do serviço via tarifa apenas, nos termos da Constituição Federal de 1988, art. 173 da CF/1988, em atendimento ao ordenamento jurídico não se tem in casu, propriedade dos bens hábeis a exação do IPTU, tendo em vista que a propriedade, ainda que socialmente realize a expectativa de auferir rendas/remunerações, situação que não é o caso da Embargante” (fl. 11, e-doc. 44).



    Pede o provimento deste recurso extraordinário, “para reformar o Venerado Acórdão, que entendeu pela legalidade da exação referente ao IPTU, por não ter vislumbrado o direito da recorrente à imunidade insculpida no preceptivo art. 150, inciso VI, alínea ‘a’ da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 44).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) a imunidade prevista no art. 150, inciso VI, no caso das concessionárias de energia elétrica, aplica-se somente quando se tratar de tributo cuja incidência recaia sobre o serviço ESPECÍFICO de energia elétrica, não sendo admissível a ampliação do conceito para que a imunidade atinja também o IPTU, que este tem como fato gerador a, propriedade, o domínio útil ou posse de bem imóvel, conforme prescrição do art. 32 do CTN, enquanto a outra só dispensa' (Apelação Cível n° 693.495-5/6-00, Relator Desembargador Rodrigo Enout, julgado em 14.12.2007). (...)



    Enfim, a Constituição da República não concede imunidade às sociedades de economia mista, fazendo-o apenas relativamente às pessoas jurídicas de direito público interno. 



    O texto constitucional, aliás, não deixa dúvidas a respeito, ao dispor, no artigo 173, que ‘a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias.’ (...)



    Acresça-se que as Características e sistema híbrido de formação de capital das sociedades de economia mista são incompatíveis com a natureza patrimonial das autarquias, sobre as quais se estendem os privilégios da imunidade tributária.



      De outro lado não merece acolhida a tese de que o tributo não incide sobre as áreas de instalação das subestações de transmissão e subtransmissão e redes de distribuição de energia elétrica, por ser a CEMIG tão somente concessionária de serviço público, após o qual todos os bens serão revertidos à UNIÃO, nos exatos termos dos artigos 20 e 21 da CF. 



    O IPTU, no caso, está sendo cobrado pelo fato de ser a CEMIG proprietária do imóvel localizado na Rua Nizete Pimentel Medeiros nº 0, lote 13, conforme C.D.A. de fls. O tributo pode ser cobrado, inclusive, daquele que detém apenas o domínio útil do imóvel, o que torna inadequada a tese suscitada pela apelante. 



    Não sendo a União aproprietária do imóvel, e não cabendo a ela, em princípio, o pagamento do tributo, não há imunidade, mostrando-se regular a exigência do IPTU, mormente pelo fato de a embargante exercer sobre o imóvel tributado todos os poderes inerentes à propriedade, não prosperando a alegação de se tratar de mera detentora e possuidora provisória, figurando-se incerta a transferência da propriedade para o poder concedente. 



    Não se olvida que o § 1° do artigo 35 da Lei nº 8.987195, que ‘dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências’, determina que ‘extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilegias transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato’” (fls. 3-11, e-doc. 25).



    Este Supremo Tribunal assentou que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista concessionárias ou delegatárias de serviços públicos não atuantes em ambiente concorrencial.



    Na espécie vertente, tem-se a prestação exclusiva de serviço público essencial (geração e transmissão de energia elétrica) por ente da Administração Pública indireta (sociedade de economia mista), não por empresa particular concessionária de serviço público. A natureza da entidade administrativa atrai a incidência da imunidade recíproca. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.188.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.313.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.8.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Acerca especificamente da CEMIG, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte, em que reconhecida a imunidade tributária referente ao IPTU sobre imóvel afetado à prestação do serviço público de energia elétrica: RE 1.311.491, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 918.700-AgR, sob a minha relatoria; RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 913.652-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.003.246, Rel. Min. Celso de Mello; RE 918.704, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 744.699-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.313.229-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Essa orientação jurisprudencial foi mantida na definição do Tema 508 da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 600.867-RG, com acórdão publicado no DJe de 30.9.2020. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.311.495-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    Sobre a questão específica da imunidade tributária recíproca da recorrente, consta do voto-vista por mim proferido no Recurso Extraordinário n. 600.867-RG:



    “Tem-se reconhecido a imunidade tributária recíproca, em situações análogas às que aqui se apresentam, como relativamente à Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, sociedade de economia mista de capital aberto, com participação acionária do setor público na ordem de 62,12% (ações ordinárias), com ações negociadas em bolsa de valores interna e externa (37,88%), que presta serviço de fornecimento de energia elétrica. Este Supremo Tribunal tem reconhecido a favor da Cemig a imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU cobrado por diversos municípios mineiros. Esse entendimento em referência tem sido adotado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal (RE n. 1.188.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; RE n. 1.097.339-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.8.2018; RE n. 1.003.246-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.3.2017, e RE n. 918.704-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.12.2015, entre outros)”.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.320.054-RG, Tema 1.140, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, mesmo considerando o caráter concorrencial da atividade, naquele julgado serviço de transporte público de passageiros. Concluiu também haver cobrança de tarifa pela prestação desse serviço, em acórdão com esta ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 14.5.2021).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer o direito da recorrente à imunidade prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora